Tribunal: TJDFT
Processo: 0714671-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CREDOR. DEFENSORIA PÚBLICA. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. DEVEDOR. REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO. VALORES. SITUAÇÃO EM EXAME. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da penhora da quantia encontrada na conta bancária mantida pelo agravado.
2. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 2.1. Essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade, com o intuito de evitar a ocorrência de onerosidade excessiva.
3. A penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 3.1. Isso não obstante, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC são impenhoráveis as quantias recebidas como remuneração. 3.2. Diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3.3. A ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar.
4. Os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem evidenciam que o devedor, ora recorrido, não demonstrou, em sua impugnação à penhora, que o montante bloqueado ostenta natureza remuneratória, tendo se limitado a afirmar que a conta bancária em que foram encontrados os valores objeto de constrição é a mesma utilizada para o recebimento de sua remuneração mensal.
5. É ônus do devedor a comprovação da alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.
6. Diante desse cenário, por não ter sido evidenciado, pelo devedor, que a quantia objeto de constrição se ajusta à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da constrição determinada pelo Juízo singular, sob o risco de criação de óbice indevido à satisfação do crédito.
7. O agravado não se desincumbiu de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão ora exercida pela agravante, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
8. Recurso conhecido e provido.